Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Processo : 0702072-56.2019.8.07.0009 DECISÃO Cuida-se de apelação contra a r. sentença condenatória ao pagamento de R$ 3.000,00, por dano moral, haja vista a demora injustificada na baixa do gravame de alienação fiduciária, após a quitação da dívida. Em suas razões (id. 16451955), a apelante sustenta a ausência de responsabilidade, pois após a exclusão do gravame competia à parte apelada solicitar junto ao Detran a emissão de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV). Assevera não comprovado o dano moral e que o valor da condenação é excessivo. Pede o provimento a reforma da sentença. Contrarrazões (id. 16451961) pugnando pelo não provimento do apelo. Processo suspenso pelo Tema 1.078 do STJ. É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. V, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. O dano moral fica caracterizado quando de ofensa ao direito da personalidade, que tem na essência a dignidade humana, antecedendo a dor ou padecimento experimentado pela pessoa lesada. Ou seja, o detrimento anímico não constitui o dano, embora possa ser o seu efeito ou resultado. Destarte, atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto). Narrou a parte autora em sua petição inicial: Note-se, a que ponto absurdo a situação chegou: o autor teve de procurar um advogado para, arcando com as custas de honorários, ‘’bater à porta’’ do Poder Judiciário a fim de que o gravame, de um bem já quitado, fosse baixado. O atraso na baixa do gravame configura falha na prestação do serviço, apta a causar aborrecimentos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, típico das relações humanas. Pois, vejamos os comprovantes que provam o alegado. O veiculo foi quitado dia 21/09/2018, porém e o gravame foi baixado dia 28/12/2108, sendo assim, resta claro e cristalino o direito ao dano moral. Nesse quadro, em cumprimento ao art. 927, inc. III, do CPC, impõe-se aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça para o Tema 1.078 dos recursos repetitivos, quando do julgamento dos paradigmas (REsp 1.881.453/RS e REsp 1.881.456/RS): O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa. Portanto, não há fundamento para a condenar a instituição financeira, à míngua de responsabilidade civil. Ante o exposto, a sentença deve ser reformada para declarar improcedente o pedido inicial, invertendo o ônus de sucumbência para que a parte autora arque com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. Dou provimento ao recurso. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator